Tribunal: TJBA
Processo: 8156505-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156505-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSSILEIDE PASSOS TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato bancário com pedido de tutela de urgência. A autora alegou cobrança abusiva de juros remuneratórios, encargos moratórios, capitalização de juros e tarifas indevidas no contrato de financiamento de veículo. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a restituição ou compensação dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida; (iii) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência e outros encargos moratórios cumulativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios contratada não ultrapassou em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo banco central, não configurando abusividade nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS e na súmula 382 do STJ.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista no decreto nº 22.626/33 (lei de usura), conforme dispõe a súmula 596 do STJ.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo válida sua aplicação no caso concreto com base no REsp repetitivo 973.827/RS e nas súmulas 539 e 541 do STJ.

A cobrança de comissão de permanência após o vencimento é permitida desde que não cumulada com multa moratória ou correção monetária, o que não foi comprovado nos autos, afastando-se a alegação de cumulação indevida.

As cláusulas contratuais, mesmo sendo de adesão, foram livremente aceitas pela parte autora, não havendo vícios de consentimento ou fato superveniente que justifique a revisão contratual, respeitando-se o princípio do
pacta sunt servanda
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8156505-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante JOSSILEIDE PASSOS TEIXEIRA DOS SANTOS
e como
apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)